Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742106-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA DA CRUZ BRAGA REIS APELADO: CAMYLLA DEROCI DUCATI, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IVANA DA CRUZ BRAGA REIS em face da sentença que nos autos da ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. A apelação foi protocolada no dia 6.6.2021, com Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso – 1a Instância – Apelação referente aos autos do processo no 0713151-62.2020.8.07.0020. Em razão do equívoco no recolhimento do preparo, a apelante foi devidamente intimada para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo correspondente aos presentes autos, recolhido na data em que interposto o recurso, ou se efetivado em data posterior, recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Não obstante devidamente intimada, a apelante apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal na forma simples. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A legislação vigente determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). No caso dos autos, a apelante realizou a interposição do recurso com o recolhimento de guia referente aos autos do processo no 0713151-62.2020.8.07.0020 (ID 27943718). Em razão do equívoco no recolhimento do preparo, a apelante foi devidamente intimada para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo correspondente aos presentes autos, recolhido na data em que interposto o recurso, ou se efetivado em data posterior, recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso (ID 28262870). Não obstante devidamente intimada, a apelante apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal na forma simples (ID 28566797), deixando assim de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista em Lei. Isso quer dizer que, a apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo. E no caso, nota-se não ser possível a complementação do preparo, porque a recorrente já fora intimada para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, e o § 5o do art. 1007 do CPC, veda a complementação de preparo parcial: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Logo, não tendo a apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou então ser recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Se a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limita-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1305198, 07127242820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1007, § 4o e 5o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator